Tribunal: CARF
Processo: 10920.722786/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722786/2015-86
ACÓRDÃO
9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAOPLASTICA LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo obscuridade no aresto embargado quanto ao conteúdo da
decisão, deve ser dado provimento aos Embargos de declaração com vistas
a sanar o vício apontado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
COM efeitos infringentes.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE
RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial por falta do pressuposto do interesse
recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pelo titular da unidade da RFB, com efeitos infringentes, para
não conhecer do recurso do Contribuinte em relação ao único tema que teve seguimento em
exame monocrático de admissibilidade (frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa), por falta de interesse recursal.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Titular da DRF Curitiba/PR, em face
do Acórdão no 9303-012.107, julgado em 21/10/2021, cuja ementa se transcreve a seguir:

“COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na ‘operação de
venda’, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003.”

Consta do dispositivo do acórdão

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese dos Autos

Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
3
Trata-se de processo em que se analisam Autos de Infração, um da Cofins (fls. 2 a 8)
e outro do PIS (fls. 9 a 15), para cobrança das contribuições no regime não-cumulativo de R$
4.932.132,48 e R$ 1.070.791,92, multa de ofício de R$ 2.217.641,15 e R$ 481.461,56 e juros de
mora de R$ 3.699.099,36 e R$ 803.093,94, perfazendo o total de R$ 10.848.872,99 e R$
2.355.347,42, respectivamente, referentes a análise dos fatos geradores ocorridos nos meses de
07 a 12 de 2010, que geraram falta de recolhimento das citadas contribuições nos meses de 09 a
12/2010.

Tais valores tiveram origem no aproveitamento supostamente indevido de créditos
de PIS e Cofins relativos às seguintes rubricas:
(i)
Pagamento de vale-refeição, alimentação por meio do PAT, seguro-saúde e
serviços de transporte aos trabalhadores dos centros de produção;
(ii)
Contratação de serviços (fretes, armazenagem, movimentação mecânica,
despachantes aduaneiros etc.) após a nacionalização de matérias-primas
(despesas aduaneiras);
(iii)
Aquisição de bens e serviços aplicados como insumos na linha de produção;
(iv)
Contratação de frete para transporte de matérias-primas e de produtos
acabados entre as unidades da empresa;
(v)
Aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado;
(vi)
Obras de benfeitorias realizadas nos parques industriais.

Operou-se, ainda, a glosa de créditos aproveitados extemporaneamente pela
Embargada.

A DRJ deu parcial provimento à impugnação apresentada pela Recorrente,
mantendo a autuação fiscal em sua quase integralidade, tendo reconhecido o aproveitamento de
créditos considerados como insumos no montante de R$ 2.498,04.

A Embargada interpôs recurso voluntário, que, por voto de qualidade, foi
parcialmente provido pelo acórdão no 3302-005.594. A decisão da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção reconheceu o creditamento sobre (i) frete de insumos e produtos
inacabados; (ii) fretes sobre remessas para industrialização por encomenda (CFOP 5901 e 6901)
e (iii) bens e serviços de manutenção de maquinário (exceto EPI, cadeados para travar
elementos de máquinas, frete incluído como bens, material de iluminação utilizado na
manutenção e álcool comercial).
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
4

A Embargada apresentou Recurso Especial no qual pleiteava, em seu item 3.3, o
reconhecimento do direito a crédito sobre a contratação de frete para transporte de produtos
acabados entre as unidades da empresa, buscando reverter a glosa mantida pelo transporte de
produtos classificados nos CFOP’s 5949 (Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado), 5915 (Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo), 5920 (Remessa de
vasilhame ou sacaria) e 5905 (Remessa para depósito fechado ou armazém geral).

O Acórdão no 3302-005.594 manteve a glosa do direito a crédito de tais operações
por se tratar de “transporte de produtos acabados ou de outros serviços não vinculados ao
processo produtivo da Recorrente, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de
creditamento prevista nas leis 10.637/2002 e 10.833/2003”.

O Recurso Especial foi admitido quanto ao tema pelo Despacho de Admissibilidade
de fls. 2.064/2.078.

O Acórdão de Recurso Especial n.o 9303-012.017, datado de 21 de outubro de 2021,
por aplicação do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da lei no 13.988/2020, deu
provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

Remetidos os autos à origem para aplicação do decidido, foram constatadas, pela
Equipe Regional de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1), dificuldades “na implantação do
Acórdão do Recurso Especial, no 9303-012.107, para reverter as glosas sobre contratação de frete
para transporte de produtos acabados entre as unidades da empresa” uma vez inexistirem nos
Autos de Infração “glosas sobre contratação de frete para transporte de produtos acabados entre
as unidades da empresa, e sim, glosa de serviços de transporte utilizados na compra de matéria-
prima”.

Em razão das dificuldades apontadas pela ECOA 1, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Curitiba apresentou os Embargos Inominados de fls. 2.314.

Dos Embargos Inominados

O embargante apontou possível erro no julgado, decorrente de equívoco no
acórdão de recurso voluntário, ao altercar e reverter glosa de frete relativo a transporte de
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
5
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, o que representaria matéria
estranha aos autos, uma vez que a glosa promovida pela fiscalização referir-se-ia aos serviços de
transporte na compra de matéria-prima.

Alega o embargante dificuldade para o cumprimento do decidido no Acórdão n.o
9303-012.017 uma vez inexistir nos Autos de Infração qualquer glosa relativa a crédito decorrente
de frete para o transporte de produtos acabados entre as unidades da empresa, sendo certo que
há glosas de créditos relativos aos serviços de transporte utilizados na aquisição de matéria-
prima.

Os Embargos foram admitidos pelo Despacho de fls. 2.325/2.331.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 2.325/2.331, sendo evidente a
demonstração do erro material indicado, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus
termos e fundamentos.

Desta forma, voto por conhecer dos Embargos Inominados interpostos pela
Fazenda Nacional.

Do mérito

Conforme relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF, por
aplicação do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da lei no 13.988/2020, deu
provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, consignando na ementa do acórdão:

Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
6
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de
venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003.

Ao pretender dar efetividade ao decidido, a DIRAC e a DIRIS elaboraram a NOTA
TÉCNICA CONJUNTA DIRAC/DIFIS SRRF09 No 02, de 21 de outubro de 2020, com o objetivo de
esclarecer a composição do item 4.4.2 do TVF, único item em que restavam glosas sobre o
transporte.

Ato subsequente foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 2.310/2.311 na qual foi
esclarecido que “os CNC glosados na Infração 4.4.2 dizem respeito à aquisição de serviços de
transporte utilizados na compra de matéria-prima”.

Desta forma, há aparente contradição entre o decidido no Acórdão n.o 9303-
012.107 e o item 4.4.2 do TVF, fazendo-se mister esclarecê-la.

Digo aparente contradição, pois o Acórdão de Recurso Especial analisou a reversão
de créditos relativos às operações de transporte de produtos classificados nos CFOP’s 5949 (Outra
saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), 5915 (Remessa de mercadoria ou
bem para conserto ou reparo), 5920 (Remessa de vasilhame ou sacaria) e 5905 (Remessa para
depósito fechado ou armazém geral), entendidos pela Turma Ordinária como “transporte de
produtos acabados ou de outros serviços não vinculados ao processo produtivo da Recorrente,
não se enquadrando em qualquer das hipóteses de creditamento prevista nas leis 10.637/2002 e
10.833/2003”.

O Acórdão embargado, por seu turno, reconheceu o direito a crédito de tais CFOP’s
(5949, 5915, 5920 e 5905) tanto por entender que o transporte de tais produtos constitui “parte
do processo produtivo do Contribuinte”, considerando-o o insumo e enquadrando-o no disposto
no inciso II, do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003; quanto por entender ser possível o
seu reconhecimento com fulcro no inciso IX do mesmo art. 3o:

Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
7
No caso dos autos, trata-se de frete de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente. Trata-se de parte do processo produtivo do
Contribuinte e, portanto, podendo ser enquadrado no conceito de insumo do
inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
O direito ao crédito com relação ao transporte de produtos entre
estabelecimentos, também vem reconhecido com fulcro no inciso IX, do art. 3o,
da Lei n.o 10.833/03, que autoriza a geração de crédito relativo ao frete na
operação de venda, quando esse custo for suportado pelo vendedor.
Nesse aspecto, também não merece reforma o acórdão recorrido, estando em
consonância com a jurisprudência dessa 3a Turma da CSRF

Compulsando os autos, verifico que o TVF trata em seu item 4.4 de “Créditos do
regime NC sobre Serviços de Transportes indevidamente utilizados”, sendo subdividido em 4.4.1
(“Sobre Serviços de Transporte utilizados entre estabelecimentos da mesma empresa”) e 4.4.2
(“Serviços de Transportes utilizados em outras operação não venda”).

Quanto ao subitem 4.4.1. o Acórdão de Impugnação esclarece que “A glosa ora
tratada se refere a transferência (quase totalidade) de insumos e produtos em elaboração (PVC /
Resina de PVC) do estabelecimento filial 0020-37 (SC) para o estabelecimento filial 0033-51 (SP),
conforme anexo V dos Autos de Infração”. Sobre esse item, o Acórdão 3302-005.594 reverteu
totalmente as glosas, e não houve recursos por parte da Fazenda Nacional.

No tocante ao item 4.4.2, a DRJ informou que a glosa tratava de 6 CFOP’s, tendo o
Acórdão 3302-005.594 dado provimento em relação a dois – Remessa para industrialização por
encomenda (5901) e Remessa para industrialização por encomenda (6901) –, que não foram
objeto de recurso fazendário:
 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado (5949);
 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo (5915);
 Remessa de vasilhame ou sacaria (5920);
 Remessa para depósito fechado ou armazém geral (5905).

Em relação às demais, o Acórdão 3302-005.594 adotou a seguinte fundamentação
para a negativa unânime de crédito:
“...os demais CFOP ́s e as descrições informados na notas fiscais sob análise
demonstram tratar¬-se de transporte de produtos acabados ou de outros serviços
não vinculados ao processo produtivo da Recorrente, não se enquadrando em
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
8
qualquer das hipóteses de creditamento prevista nas leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Aliás, a Recorrente em seu recurso não questionou a descrição dos
serviços informados nas Notas Fiscais, concordando, ao meu ver, com os
apontamentos apresentados na decisão recorrida”.

Crê-se, verificando o Acórdão 3302-005.594, que apenas o item “Remessa para
depósito fechado ou armazém geral (5905)” poderia estar se referindo a transporte de produto
acabado, mas para estabelecimento de outra empresa.

Ocorre que o despacho de admissibilidade apenas deu seguimento a possibilidade
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas sobre a contratação de frete para
transporte de produtos acabados entre as unidades da empresa.

Essa matéria, recorde-se, caso de fato tivesse sido autuada, estaria no item 4.4.1 do
TVF, tendo em conta que o item 4.4.2 tratava de fretes entre estabelecimentos de distintas
empresas.

Portanto, no Acórdão 9303-012.107, a CSRF acabou decidindo apenas sobre matéria
que já não restava contenciosa, para a qual o contribuinte já tinha provimento (ainda que
eventualmente vazio) sobre o item 4.4.1 do TVF (transporte entre estabelecimentos da empresa).

E, nesse aspecto, merece reforma o Acórdão 9303-012.107, da CSRF, que acabou
analisando matéria sobre a qual faltava interesse recursal ao Contribuinte, tendo em conta que a
glosa fiscal sobre fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte já havia sido revertida no
Acórdão 3302-005.594.

A únicas glosas de fretes que restavam a discutir se referiam ao item 4.4.2 – fretes
entre estabelecimentos de distintas empresas, e que não correspondem a operações de venda
(exceto as de remessa para industrialização, revertidas). E tais glosas não se referiam a transporte
de produtos acabados entre estabelecimentos de distintas empresas, sendo equivocado o
conhecimento do recurso e a análise do tema pelo colegiado.

De qualquer modo, o provimento obtido é vazio, porque não se refere a matéria
que restava contenciosa nos autos.

Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.547 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.722786/2015-86
9
O próprio título item do voto vencedor proferido no Acórdão 9303-012.107 se
refere a “Fretes pagos para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa
jurídica”. A jurisprudência adotada no voto vencedor e todas as razões de decidir nele externadas
se referem a fretes entre estabelecimentos da mesma empresa.

Em síntese, o Acórdão embargado julgou tema que já não restava contencioso,
gerando provimento inócuo e vazio.

Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos pelo Titular da
DRF Curitiba/PR, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso do Contribuinte em
relação ao único tema que teve seguimento em exame monocrático de admissibilidade (frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa), por falta de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2350
DF CARF MF
Original